Tribunal: TJMT
Processo: 1016054-49.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016054-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CLAUDIA DA SILVA RONDON - CPF: 650.808.741-04 (APELANTE), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), GUSTAVO OLIVEIRA GALDINO - CPF: 051.141.611-30 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
.
Direito previdenciário. Apelação cível. Auxílio-doença acidentário. Incapacidade laborativa temporária. Reabilitação profissional. Recurso provido parcialmente.

I
.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença
acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez. A autora alegou manutenção de patologias ortopédicas, reumatológicas e psiquiátricas que a incapacitam para o trabalho. O juízo de origem baseou-se em laudo judicial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. A parte autora insurgiu-se com base em laudos médicos particulares e argumentou sobre suas limitações pessoais e profissionais

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho, com base em laudos médicos e condições pessoais da segurada; e (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, diante da alegação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação.

III.
Razões de decidir

3.
O laudo judicial conclui pela ausência de incapacidade, mas outros elementos dos autos, como laudo médico particular, evidenciam enfermidades crônicas e degenerativas que justificam o afastamento da autora de suas atividades habituais.

4.
A jurisprudência autoriza o julgador a formar seu convencimento com base no conjunto probatório, e não exclusivamente pelo laudo pericial oficial (CPC, art. 479).

5.
As enfermidades apresentadas pela autora são incompatíveis com sua função de técnica em desenvolvimento infantil, exigente em termos físicos, posturais e emocionais.

6.
As condições pessoais e sociais da segurada, como histórico de trabalho braçal e necessidade de reabilitação, dificultam sua reinserção no mercado de trabalho.

7.
A incapacidade é temporária, sendo necessária reabilitação profissional, conforme o art. 62 da Lei 8.213/1991, não estando presentes os requisitos para aposentadoria por invalidez.

8.
O termo inicial do benefício deve retroagir à cessação indevida em 11.08.2021, sendo incabível, por ora, a fixação de termo final, conforme precedentes e o art. 60, § 10, da Lei 8.213/91.

9.
Os juros e correção monetária devem observar os Temas 905 do STJ e 810 do STF, com aplicação da SELIC após a EC 113/2021.

IV.
Dispositivo e tese

1
0
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

1. O restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho é devido ao segurado que apresenta incapacidade temporária atestada por outros elementos probatórios, ainda que em divergência com o laudo oficial.

2. A ausência de reabilitação profissional impede o indeferimento do benefício, devendo ser observadas as condições pessoais, profissionais e sociais do segurado.

3. A fixação do termo final do benefício pode ser postergada à avaliação administrativa futura, nos termos do art. 60, § 10, da Lei nº 8.213/91."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991,
arts
. 42, 59, 60, 62; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, RI Cível: 5001609-79.2023.4.03.6345, Rel. Juíza Federal Flávia de Toledo Cera, j. 19.6.2024; TJMT, N.U 0002516-44.2018.8.11.0013, Rel. Des.ª Célia Regina Vidotti, j. 9.6.2025; TJMT, N.U 0002938-09.2016.8.11.0039, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 13.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta cont
r
a sentença proferida pela
1
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá
, que julgou
im
procedente
s

os pedidos formulados na ação previdenciária
,
na qual a autora objetivava o restabelecimento
d
o benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, cessado em 11.08.2021, e sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que permanece acometida por patologias ortopédicas, reumatológicas e psiquiátricas que a incapacitam para o exercício

da atividade laborativa.

A sentença, com base em prova pericial judicial, julgou improcedente o pedido ao entender que não restou caracterizada a incapacidade laborativa da autora, tampouco a possibilidade de reabilitação.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a existência de contradição no laudo pericial e defendendo que suas condições pessoais inviabilizam o retorno ao mercado de trabalho, reiterando o pedido de restabelecimento do benefício e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Sem apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradora de Justiça, declarou não haver interesse público que justificasse a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025